Tribunal: STF
Processo: HC 114236
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Crime de tráfico internacional de cocaína praticado por estrangeira. Decreto de Expulsão. Ato discricionário do Presidente da República. Não comprovação de ilegalidade da medida expulsória nos termos do Estatuto do Estrangeiro. 1. A defesa não demonstrou a presença de qualquer das causas excludentes da expulsabilidade (art. 75 da Lei nº 6.815/1980). 2. A simples alegação de união estável com outro estrangeiro, o surgimento de prole brasileira após o fato que motivou a expulsão e a não demonstração da dependência econômica impossibilitam a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.